Tribunal: TJDFT
Processo: 0748902-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748902-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DA CUNHA LICO AGRAVADOS: BANCO BMG S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e NU PAGAMENTOS S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCELO DA CUNHA LICO contra a decisão de ID 215200022, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência no 0745704-83.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e NU PAGAMENTOS S/A, ora agravados. O advogado de Marcelo da Cunha Lico informou a renúncia ao mandato judicial (ID 66972235). Juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 66972236 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em conversa com contato nomeado “Marcelo da Cunha Lico”. Determinada a intimação do patrono para demonstrar a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias, foi apresentada a petição de ID 67701506 e anexos, a constar o envio de correspondência ao endereço do agravante, conforme comprovante de residência de ID origem 215142048. Ademais, verifica-se que a notificação de ID 66972236 foi encaminhada via WhatsApp ao contato cujo número de telefone é o mesmo que consta no documento de ID origem 215142057. Demonstrada a efetiva ciência do recorrente à renúncia do mandato e determinada a constituição de novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I do CPC, nos termos da decisão de ID 68085126. O agravante não comprovou a nomeação de novo patrono. É o relatório. DECIDO. Quanto ao tema da irregularidade da representação da parte em sede recursal, assim dispõe o art. 76, §2o, inciso I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso concreto, observa-se a devida comprovação da comunicação da renúncia do antigo patrono do recorrente e, de outro lado, não houve qualquer manifestação em relação à nomeação de novo advogado, o que evidencia o descumprimento da determinação da regularização da representação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator